Tribunal: TJDFT
Processo: 0707321-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707321-58.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO VIEIRA GONÇALVES NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. POLICIAL MILITAR REINTEGRADO À PMDF POR DECISÃO JUDICIAL. PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 330, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil, não pode ser considerada inepta petição inicial que atende aos requisitos formais e substanciais dos artigos 319 e 320 do mesmo diploma legal. II. A reinserção do policial militar à PMDF por força de decisão judicial não implica na automática promoção a subtenente. III. A promoção a subtenente, último posto do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, é feita pelo critério de merecimento e depende do preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos previstos na Lei 12.086/2009. IV. Recursos desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de interesse processual, ao argumento de que a pretensão deduzida nos presentes autos equivale à mesma tutela jurisdicional concedida em processo anterior (processo no 2011.01.1.136376-6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 330, inciso III, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial. Isso porque, a turma julgadora assentou que “Portanto, o que se busca, na presente causa, é a obtenção dos efeitos patrimoniais do acórdão proferido no Processo 2015.01.1.007800-6, que considerou ilícita a exclusão do Apelante dos quadros da PMDF em 01/10/2014” (ID Num. 18256426 - Pág. 6) e que “Não integram o objeto da demanda os reflexos patrimoniais da segurança concedida no Processo 2011.01.1.136376-6, que versa sobre exclusão anterior do Apelante da PMDF, sobretudo porque há cumprimento de sentença específico para esse fim” (ID Num. 18256426 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017